Tribunal: TJDFT
Processo: 0711208-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0711208-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON CARLOS MENDES SILVA AGRAVADO: RODRIGO SANTOS SILVA, MAURENI FRANCISCA DA SILVA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por Emerson Carlos Mendes Silva contra a decisão proferida no cumprimento de sentença 0749948-49.2020.8.07.0016 (1o Juizado Especial Cível de Brasília/DF), nos seguintes termos: Nos termos do artigo 833, inciso II, do CPC, são impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;” Assim, defiro o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência da parte executada, formulado pela parte exequente sob ID 147725062. Devendo a parte exequente RODRIGO SANTOS SILVA - CPF/CNPJ: 859.394.391-87 e MAURENI FRANCISCA DA SILVA - CPF/CNPJ: 658.170.871-20 ser nomeada como depositária dos bens que, eventualmente, venham a ser constritos. Concedo a presente decisão força de mandado para penhora, avaliação, intimação e remoção de bens móveis que guarnecem a residência da parte executada EMERSON CARLOS MENDES SILVA - CPF/CNPJ: 701.494.531-91 no endereço AR 12, Conjunto 3, Casa 23, Setor Oeste, Sobradinho II, Brasília/DF, CEP: 73.062-203 - Telefone 99293-9705, que ultrapassem o padrão médio de vida, quais sejam, eletrodomésticos em duplicidade; televisores, salvo um de menor valor; tablets; computadores, salvo um de menor valor; bens decorativos; máquina de lavar louça; videogames, dinheiro em espécie. Assim, cumpra-se a presente decisão com força de mandado de penhora, avaliação de tantos bens quantos bastem para a garantida da obrigação até o limite do débito exequendo no valor de R$ 7.572,77, atualizado em 07/06/2022 (ID 127143916), bem como a remoção dos bens para endereço a ser indicado pela exequente. Advirto à parte exequente que DEVERÁ entrar em contato com o Oficial de Justiça responsável por executar a medida para fornecer os meios necessários ao cumprimento do mandado de remoção dos bens, sob pena de não ser deferida nova expedição de mandado caso a diligência seja infrutífera em razão da sua inércia. Após o cumprimento da diligência, apreciarei os demais pedidos de ID 147725062. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “o endereço residencial citado pelo Magistrado a quo pertence à mãe do agravante, conforme documento que ora anexamos. Assim, todos os bens que guarnecem a residência pertencem à mãe do agravante e não a este”; b) “dentro da residência dela só existem bens de família e nenhum deles ultrapassa o padrão médio de vida, portanto, a decisão que determina a penhora, com as mais respeitosas vênias, precisa ser modificada”; c) “a remoção por conta própria de 91 cadeiras universitárias, por si só, já se mostra aprioristicamente onerosa e até mesmo antijurídica, na medida em que não foram esgotadas as medidas constantes da ordem de penhora prevista pelo art. 835 do CPC/2015”; d) “a pouca liquidez dos itens escolhidos pelo Oficial de Justiça para penhora, e o cabimento da substituição de penhora, nos termos do art. 848, V, do CPC/2015”. Postula, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para “reformar a decisão agravada, a fim de que não haja penhora de bens de terceira pessoa que não está sendo executada.” Agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). O cerne da controvérsia reside na (in)viabilidade da penhora dos bens que guarnecem a residência situada no endereço AR 12, conjunto 3, casa 23, Setor Oeste, Sobradinho II, Brasília/DF CEP. 73.062-203, notadamente em razão da verificação da titularidade dos bens. Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Nos termos do artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”. No entanto, se faz necessária uma análise mais detida dos documentos que possam subsidiar a segura aferição da titularidade e natureza dos bens que constituem objeto da ordem de constrição (se se trataria ou não de bens de terceiros), mediante o estabelecimento do amplo contraditório. Nesse quadro, e a considerar a existência de ordem de penhora e de remoção dos bens, atribuo efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 28 de março de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito